Tribunal: TJBA
Processo: 8002294-90.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002294-90.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: VALMIR DE SANTANA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DETERMINANTES DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO OBSERVÂNCIA DO INCISO III DO ART. 1.010 DO CPC/2015 DO CPC/2015. ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.

R
ECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de nº
8002294-90.2022.8.05.0004
,

em que é agravante o
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e agravada
VALMIR DE SANTANA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, pelo
NÃO PROVIMENTO D
O AGRAVO INTERNO
.

Sala das Sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça